Tribunal: TJBA
Processo: 8080320-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080320-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA NATIVIDADE SANTOS

Advogado(s)
:
AMON DE MATOS JATOBA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a redução imediata do valor das mensalidades de plano de saúde coletivo, mediante o afastamento de reajustes supostamente abusivos e a aplicação exclusiva de índice inflacionário econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos processuais exigidos para a concessão da tutela de urgência antecipatória, em especial a probabilidade do direito da Recorrente em limitar os reajustes anuais de plano de saúde operado sob a modalidade de autogestão.

III. Razões de decidir

3. A operadora de saúde atua sob a modalidade de autogestão e sem finalidade lucrativa, característica que afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado aplicável à espécie.

4. O contrato estabelecido entre as partes prevê de forma expressa que o reajuste anual não se limitará à variação de índice econômico, abrangendo obrigatoriamente a variação dos custos assistenciais e atuariais para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da carteira, mecanismo inerente aos sistemas mutualistas fechados.

5. A aferição de eventual abusividade na apuração da sinistralidade e na definição do índice técnico pelo Conselho Deliberativo da entidade demanda produção de prova pericial atuarial complexa durante a instrução probatória regular, circunstância que afasta a demonstração da probabilidade do direito em juízo de cognição estreita e preambular.

6. A impossibilidade de redução imediata dos prêmios, desprovida de segurança técnica, prestigia a solvência do fundo mútuo e a proteção dos demais usuários, não sendo recomendada a intervenção judicial precária sobre o arranjo econômico do contrato coletivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão ou modificação liminar de reajustes anuais aplicados em contratos de plano de saúde operados na modalidade de autogestão exige a demonstração inequívoca de descompasso atuarial e ilegalidade do índice, não se revelando suficiente a alegação isolada de onerosidade excessiva desprovida de prévia instrução pericial especializada."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8080320-12.2025.8.05.0000
, oriundos da Oitava Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, em que figura como Agravante
Maria da Natividade Santos
e como Agravada
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos exatos termos do voto pormenorizado do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça